Tribunal: TJES
Processo: 5008456-83.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008456-83.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
AGRAVADO: KATIANE MOITA FERRANI
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008456-83.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADA: KATIANE MOITA FERRANI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
em face da r. decisão ID Nº 329518 dos autos de origem que, nos autos da
ação
de
obrigação de fazer

ajuizada por
KATIANE MOITA FERRANI,
deferiu o pleito liminar,
“para determinar, em caráter de urgência, que a requerida efetue a cirurgia a que alude a inicial, ou efetue o depósito do valor correspondente ao ato cirúrgico, no prazo de 10 (dez) dias”.

Em suas razões, a agravante aduz que (
i
)
“a permanência da r. decisão agravada (...) ensejará lesão grave e de difícil
reparação à agravante que se encontra na iminência de sofrer um prejuízo pecuniário elevado, por ser instada a desempenhar uma obrigação sem previsão contratual”.

Nesse contexto, também alega que (
ii
) inexiste urgência na realização dos procedimentos cirúrgicos requeridos, os quais são de natureza estética e (
iii
) não constam no rol taxativo da ANS, não havendo, portanto, que se falar em obrigatoriedade do plano de saúde de custeá-los; bem como que (
iv
) a tutela de urgência pleiteada seria irreversível, pois
“sendo vencedora a operadora na demanda, poderia essa não lograr êxito em retornar ao status quo ante”.

Subsidiariamente, (
v
) pleiteia que seja determinada a prestação de caução para fins de concessão do pleito antecipatório.

Foi proferida decisão (ID nº 3323751) indeferindo o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Devidamente intimada, KATIANE MOITA FERRANI apresentou contrarrazões no ID nº 3453603.

Pois bem.

De plano, ressalto que o presente recurso não se amolda às hipóteses de suspensão determinadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no bojo dos Recursos Especiais nº 1.870.834/SP e 1.872.321/SP submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 1.069). Isso porque, a situação em exame amolda-se, justamente, à exceção mencionada pela Corte Cidadã, qual seja: concessão de tutelas provisórias de urgência.

Na origem, a agravada,
KATIANE MOITA FERRANI
aduziu, em síntese, que possui contrato de plano de saúde firmado com a requerida, não possuindo carência a cumprir.

Relatou, ainda, que, em 2020, realizou cirurgia bariátrica e que, em razão da perda de peso, necessita de dar prosseguimento com o tratamento de obesidade mórbida, sendo necessário proceder com as seguintes cirurgias reparadoras, com o fornecimento dos respectivos materiais necessários, sobretudo em razão do excesso de pele existente em razão do emagrecimento:

(i) Mamoplastia com prótese;

(ii) Abdominoplastia;

(iii) Lifting das coxas e braços

Por não ter obtido retorno do plano de saúde a respeito de seu requerimento formulado administrativamente para realização dos mencionados procedimentos, a ora agravada ajuizou a presente demanda, formulando pedido liminar para que
CENTRAL NACIONAL UNIMED
fosse compelida a fornecer os indigitados procedimentos cirúrgicos.

O pedido antecipatório foi deferido pelo Juízo
a quo,
motivo que ensejou a interposição do presente recurso por parte da requerida, nos termos já relatados.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em aferir se a agravante deve ser compelida a autorizar e custear os sobreditos procedimentos cirúrgicos pleiteados.

Nessa esteira, primeiramente, é importante ressaltar que recentemente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça formou novo precedente no que concerne à taxatividade do rol da ANS para fins de obrigatoriedade, ou não, dos planos de saúde em fornecerem determinados tratamentos médicos (ERESP nº 1886929 e nº 1889704), cujas teses fixadas foram as seguintes:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DE DIREITO PRIVADO ACERCA DA TAXATIVIDADE OU NÃO DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. (...) SOLUÇÃO CONCEBIDA E ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR PARA EQUILÍBRIO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ENUNCIADO N. 21 DA I JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À RELAÇÃO CONTRATUAL, SEMPRE VISANDO O EQUILÍBRIO. HARMONIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA E SEGUNDA SEÇÕES NO SENTIDO DE VELAR AS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E A DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA AUTARQUIA ESPECIALIZADA.
FIXAÇÃO DA TESE DA TAXATIVIDADE, EM REGRA, DA RELAÇÃO EDITADA PELA AGÊNCIA, COM ESTABELECIMENTO DE PARÂMETROS OBJETIVOS PARA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS SUBMETIDAS AO JUDICIÁRIO
. (...)

4. O Rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para assegurar direito à saúde, a preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável economicamente da população. Por conseguinte, considerar esse mesmo rol meramente exemplificativo - devendo, ademais, a cobertura mínima, paradoxalmente, não ter limitações definidas - tem o condão de efetivamente padronizar todos os planos e seguros de saúde e restringir a livre concorrência, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, o que representaria, na verdade, suprimir a própria existência do "Rol mínimo" e, reflexamente, negar acesso à saúde suplementar à mais extensa faixa da população. (...)

10. Diante desse cenário e buscando uma posição equilibrada e ponderada, conforme o entendimento atual da Quarta Turma,
a cobertura de tratamentos, exames ou procedimentos não previstos no Rol da ANS somente pode ser admitida, de forma pontual, quando demonstrada a efetiva necessidade, por meio de prova técnica produzida nos autos, não bastando apenas a prescrição do médico ou odontólogo que acompanha o paciente, devendo ser observados, prioritariamente, os contidos no Rol de cobertura mínima
. (...)

11. Cabem serem observados
os seguintes parâmetros objetivos para admissão, em hipóteses excepcionais e restritas, da superação das limitações contidas no Rol: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.
(...)

(EREsp n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022.)

Fixou-se, assim, a tese de que
o rol da ANS é taxativo, resguardando-se, entretanto, situações excepcionais nas quais não haja substituto terapêutico ou tenham sido esgotados os procedimentos constantes no referido rol.

Nesse sentido, compreendo que revela-se como ônus da autora demonstrar que sua situação enquadra-se nas exceções previstas, por meio, por exemplo, de laudos médicos fundamentados.

No caso em apreço, o laudo médico apresentado pela agravada explicitou o que se segue:

Paciente pós bariátrica, cirurgia realizada em 09/10/2020 com perda de peso em torno de 43kg, peso antigo 123kg e peso atual 80kg.

Atualmente apresentando flacidez importante das mamas, abdômen, coxas e braços, consequentes a perda de peso, associado a dermatite nas áreas de contato da pele e odor fétido no local.

Após exame físico indico: mamoplastica com prótese (320 ml, perfil alto, poliuretano), abdominoplastica, lifting das coxas e braços.

As cirurgias são de cunho reparador.

Ainda, a recorrida também acostou avaliação psicológica recomendando a realização dos procedimentos:

(...) Chegou a pesar 123kg. Possui 1,75 de altura. Totalizou um IMC de altura de 40, obesidade classe 3. Atualmente pesa 80kg. Eliminou 43kg.

Realizou sua cirurgia bariátrica em outubro de 2020. Sua eliminação de peso foi significativa e houve ganhos em sua saúde. (...)

Todavia, houve consequências negativas. Com a eliminação de peso, obteve uma sobra significativa de pele. Esse excesso tem afetado sua saúde emocional e física. Disse que seu corpo está deformado e sente-se completamente envergonhada. (...)

Disse que após eliminar tanto peso, vive constrangida e deprimida devido a deformação de seu corpo. Fala que não se sene confiante e possui baixa autoestima.

Seu excesso de pele não afetou apenas sua saúde emocional, mas sim sua saúde e bem-estar físico. Falou que formou uma cavidade na região da cicatriz de sua cesariana e a pele de seu abdômen cobre esse buraco, gerando maior transpiração e mau odor. Precisa colocar gaze para absorver a transpiração da região. Desenvolve assaduras nas coxas, seis, abdômen e axilas. Precisa usar pomada de assaduras e amido de milho para evitar os atritos e a transpiração. (...)

Sua interação social consecutivamente acaba sendo afetada pois, como evita lugares e relações devido a suas inseguranças, acaba se esquivando. Gerando ainda mais sofrimento emocional, angustias, irritabilidade, baixa autoestima, frustrações. (...)

6. Conclusão

Após todo esse relato, sugiro suas cirurgias de cunho reparador e não estético, para alívio dos sofrimentos físicos e principalmente de seus sofrimentos emocionais. Recomendo também que a mesma siga com a psicoterapia para elaboração dos transtornos emocionais obtidos ao longo desse processo e siga com acompanhamento em equipe médica multidisciplinar.

Compreendo, nesse sentido, que os laudos em análise fundamentaram, devidamente, os motivos pelos quais o caso da autora enquadra-se na situação excepcional narrada pelo C. STJ.

Isso porque restou devidamente demonstrada as consequências físicas e psicológicas decorrentes do excesso de pele da autora, cuja única forma de solução é por meio das sobreditas cirurgias reparadoras.

A propósito, não entendo ser razoável que se compreenda que as referidas cirurgias pleiteadas pela autora tenham cunho estético – e que, por tal motivo, não devam ser cobertas pelo plano de saúde – na medida em que é de conhecimento geral que a consequência lógica decorrente da realização de cirurgia bariátrica é a perda de peso, a qual gera, por sua vez, o excesso de pele.

Nesse sentido, é inconteste que a perda de 43 kg por parte da recorrida tem lhe causado danos diários, tanto de cunho físico, quanto psicológico, de modo que compreendo que a necessidade de realização dos procedimentos cirúrgicos é urgente, com o escopo de restaurar as condições de vida adequadas e saudáveis à recorrida.

Por outro lado, diversamente do aduzido pela agravante, tenho que o deferimento da presente medida antecipatória não é irreversível, na medida em que, a teor do artigo 302 do Código de Processo Civil, a parte que se beneficia da tutela de urgência concedida em seu favor, responde pelo prejuízo que a sua efetivação causou à parte adversa caso a sentença lhe seja desfavorável.

Desta maneira, caso, ao final da instrução processual, a tutela concedida seja revogada, a autora será condenada a ressarcir a agravante pelos gastos decorrentes de sua efetivação.

Igualmente, não reputo razoável o estabelecimento de caução como condição para o deferimento do pleito liminar formulado, na medida em que esse consistiria, justamente, no custeio do procedimento, o que se revelaria flagrantemente contraditório com as premissas aqui esposadas.

Ressalto, por fim, que os entendimentos aqui exarados vêm sendo adotados por outros Tribunais pátrios, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE.
Autorização de cirurgia reparadora pós cirurgia bariátrica. Negativa de autorização.
Tutela de urgência concedida. Insurgência do réu. Presença dos requisitos autorizadores do artigo 300 do CPC. Expressa indicação médica quanto à necessidade das cirurgias reparadoras. Súmula nº 210 do TJRJ.
O procedimento cirúrgico pretendido pela autora é continuação de seu tratamento de obesidade mórbida. Cirurgia de natureza reparadora e não estética.
Súmula nº 258 deste TJRJ.
Irreversibilidade do provimento antecipado que não se verifica
.
(...)
(TJRJ; AI 0093492-12.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Antonio Klausner; DORJ 19/08/2022; Pág. 277)

__________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela antecipada reclamada para compelir a seguradora ao custeio de procedimentos cirúrgicos reparatórios necessários após cirurgia bariátrica.
Inconformismo da beneficiária de plano de saúde que prospera.
Havendo requisição médica, não pode ser considerada meramente estética a cirurgia plástica complementar ao tratamento de obesidade mórbida, ademais a urgência está configurada. Não socorre à seguradora a alegação de que o procedimento está em desacordo com as diretrizes do Rol da ANS
. Inteligência das Súmulas nº 97 e 102 deste E. TJSP. Decisão modificada para autorizar a realização das cirurgias às expensas da agravada. Recurso provido.
(TJSP; AI 2091150-62.2022.8.26.0000; Ac. 15878974; São José do Rio Preto; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Carlos Ferreira Alves; Julg. 25/07/2022; DJESP 09/08/2022; Pág. 1996)

___________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DANOS MORAIS.
PACIENTE COM OBESIDADE MÓRBIDA. PRESCRIÇÃO DE CIRURGIAS PLÁSTICAS CORRETIVAS PÓS BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DE QUEM REALIZA CIRURGIA BARIÁTRICA. COBERTURA DEVIDA
. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS.
CAUÇÃO INDEVIDA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. O entendimento da Corte Superior é a de que:
Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor.
(AgInt no RESP 1886340/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021) Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente, que depende do procedimento prescrito para sua total recuperação física e psicológica, não comporta reforma a decisão que concede a tutela de urgência (art. 300 do CPC).
Condicionar a eficácia da decisão que concedeu a tutela de urgência ao pagamento de caução constitui óbice à satisfação do próprio direito reclamado, logo sua exigência se torna indevida.
(TJMT; AI 1012271-75.2022.8.11.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges; Julg 10/08/2022; DJMT 11/08/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008456-83.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADA: KATIANE MOITA FERRANI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DEMANDA DE SAÚDE – CIRURGIA BARIÁTRICA – ROL DA ANS – TAXATIVIDADE MITIGADA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA

1.
O C. STJ firmou novo precedente no sentido de que o rol da ANS é taxativo, resguardando-se, entretanto, situações excepcionais nas quais não haja substituto terapêutico ou tenham sido esgotados os procedimentos constantes no referido rol.

2.
Os documentos apresentados pela autora fundamentaram, devidamente, os motivos pelos quais o seu caso enquadra-se na situação excepcional narrada pelo C. STJ. Isso porque restou devidamente demonstrada as consequências físicas e psicológicas decorrentes do excesso de pele da autora, cuja única forma de solução é por meio das sobreditas cirurgias reparadoras.

3.
Não é razoável que se compreenda que as referidas cirurgias pleiteadas pela autora tenham cunho estético – e que, por tal motivo, não devam ser cobertas pelo plano de saúde – na medida em que é de conhecimento geral que a consequência lógica decorrente da realização de cirurgia bariátrica é a perda de peso, a qual gera, por sua vez, o excesso de pele.

4.
O

deferimento da presente medida antecipatória não é irreversível, na medida em que, a teor do artigo 302 do Código de Processo Civil, a parte que se beneficia da tutela de urgência concedida em seu favor, responde pelo prejuízo que a sua efetivação causou à parte adversa caso a sentença lhe seja desfavorável.

5.
Não é razoável o estabelecimento de caução como condição para o deferimento do pleito liminar formulado, na medida em que esse consistiria, justamente, no custeio do procedimento, o que se revelaria flagrantemente contraditório com as premissas aqui esposadas.

6.
Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento.